Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-09.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-09.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: JOSE AILTON DA SILVA Advogado(s):FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA SEGURADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. FRANQUIA CONTRATUAL. DEDUÇÃO PARCIAL DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrente de negativa de cobertura securitária. A sentença reconheceu o dever de indenizar, fixando os valores de R$ 183.992,59 a título de danos materiais, R$ 10.200,00 por lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. A apelação envolve as seguintes questões: (i) saber se a apelação seria inepta por violação à dialeticidade recursal;(ii) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante do alegado agravamento intencional do risco;(iii) saber se é devida a dedução da franquia contratual do valor da indenização por danos materiais;(iv) saber se houve prova suficiente para a condenação por lucros cessantes;(v) saber se a recusa da seguradora gerou dano moral indenizável ou configurou exercício regular de direito. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, pois a apelação apresentou argumentos específicos e compatíveis com os fundamentos da sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010, III, do CPC. 4. A relação contratual securitária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, justificando-se a inversão do ônus da prova em favor do segurado. 5. A negativa de cobertura baseou-se em laudo unilateral, desprovido de contraditório e sem respaldo nos autos, sendo corretamente desconsiderado pela sentença. O boletim de ocorrência descreveu o sinistro sem apontar causas excludentes da cobertura, não havendo prova de agravamento intencional do risco. 6. Quanto aos danos materiais, restou comprovado o orçamento do reparo, sendo devida, contudo, a dedução da franquia contratual de R$ 18.673,70, prevista na apólice, pois a sua cobrança integra as condições gerais do contrato. 7. A condenação por lucros cessantes deve ser mantida, pois o veículo era utilizado como instrumento de trabalho, sendo plausível a perda de receita durante o período de inatividade. O valor foi fixado com critério razoável e proporcional. 8. A recusa indevida da cobertura seguritária, em contexto de vulnerabilidade do segurado, caracteriza dano moral, pois o impedimento ao uso do veículo implicou abalo que ultrapassa o mero aborrecimento contratual. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento da franquia contratual no valor de R$ 18.673,70 do montante devido por danos materiais. Mantida, no mais, a sentença. Tese de julgamento: 1."A recusa de cobertura securitária baseada em laudo unilateral, sem contraditório, não afasta o dever de indenizar se ausente prova inequívoca de agravamento intencional do risco." 2. "A dedução da franquia contratual é obrigatória na indenização securitária, salvo disposição expressa em sentido contrário." 3."Lucros cessantes podem ser arbitrados com base em presunções razoáveis, desde que verificada a utilização habitual do bem sinistrado para fins laborais." 4."A negativa injustificada de cobertura securitária pode ensejar dano moral quando causar lesão à dignidade do segurado em situação de vulnerabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.010, III, 1.026, § 2. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000456-06.2016.8.05.0172, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 31.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001233-09.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como apelada JOSE AILTON DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora